Tribunal: TJMT
Processo: 1014351-07.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014351-07.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Promessa de Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), REGIS ADRIANO DESORDI PORAZZI - CPF: 613.709.400-68 (EMBARGANTE), MARLENE ROSA MASSAFRA PORAZZI - CPF: 662.588.630-00 (EMBARGANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), CLOVIS ANTONIO BOTTON - CPF: 284.090.000-91 (EMBARGADO), ELAINE TEREZINHA CORASSA BOTTON - CPF: 718.533.240-00 (EMBARGADO), ANDRE JOSE BOTTON - CPF: 042.885.611-08 (EMBARGADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), MARCIA ADRIANE PELEGRINE MAX - CPF: 785.883.081-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve liminar de reintegração de posse em favor dos agravados, com fundamento
na ocorrência
de ilícitos ambientais praticados na área em litígio. Os embargantes sustentam a existência de erro de fato e contradição no julgado, alegando ausência de comprovação de degradação ambiental, inadimplemento contratual pelos agravados e direito à suspensão dos pagamentos e à colheita de frutos até decisão definitiva sobre a rescisão do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o acórdão incorreu em erro de fato quanto à prática de degradação ambiental pelos embargantes e ao descumprimento contratual pelos agravados
e
determinar se há contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do julgado que justifique a oposição dos
E
mbargos de
D
eclaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de degradação ambiental praticada pelos embargantes, inclusive com o cultivo em áreas embargadas e com a imposição de multas e ajuizamento de Ação Civil Pública, foi expressamente reconhecida no acórdão embargado com base nos elementos constantes dos autos.

A alegação de que os agravados não entregaram parte da área contratada e de que isso justificaria a suspensão dos pagamentos não caracteriza erro de fato, mas mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão.

Não há contradição interna no julgado, pois os fundamentos expostos são harmônicos com a conclusão adotada,
inexistindo proposições inconciliáveis que autorizem a interposição dos
E
mbargos de
D
eclaração.

A insatisfação com o resultado do julgamento não legitima o uso dos
D
eclara
tórios
, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de
D
eclaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza a interposição de
E
mbargos de
D
eclaração é aquela interna ao acórdão, entre suas premissas e a conclusão, não se confundindo com suposta contradição entre a decisão e as provas dos autos.

A alegação de erro de fato pressupõe que a decisão tenha se baseado em premissa fática inexistente ou ignorado fato incontroverso dos autos, o que não se verifica quando
o convencimento do julgador é suficientemente motivado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 16.11.2020,
DJe
19.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
por unanimidade negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes.

Estes
sustentam a existência de erro de fato e contradição no acórdão que manteve a reintegração de posse deferida em favor dos embargados.

Alegam que o julgado desconsiderou a ausência de prova cabal de degradação ambiental atribuída a eles, bem como o inadimplemento contratual prévio dos embargados,
pois foram os primeiros a descumprir o contrato ao deixar de entregar os 50 hectares de área destocada e os 190 hectares de área agricultável, previstos no instrumento particular de promessa de compra e venda.

Afirmam que, por se tratar de contrato bilateral, não poderiam ser compelidos a continuar pagando enquanto não fosse cumprida a obrigação de entrega integral da área.

Assinalam que a decisão de primeiro grau havia indeferido a tutela de urgência e que não houve alteração fática que justificasse nova análise.

Defendem que o direito aduzido pelos embargados é improvável, que não há risco de dano e que a decisão contrariou entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a reintegração de posse somente pode ser concedida após resolução judicial do contrato.

Invocam o princípio da boa-fé objetiva e o direito de colher os frutos de lavoura plantada em posse de boa-fé, conforme o artigo 1.214 do Código Civil.

Requerem o acolhimento dos
E
mbargos para sanar os vícios apontados, revogar a tutela e restabelecer sua posse até decisão definitiva
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam erro de fato e contradição, sustentando, em síntese, que não houve comprovação de degra
da
ção ambiental praticada por eles na área em litígio
,
que os agravados deixaram de entregar parte da área objeto do contrato e que isso
justificava a suspensão

d
os pagamentos
e que a reintegração só pode ocorrer após decisão definitiva sobre a rescisão contratual
.

No acórdão embargado, assim ficou consignado:

“Analisando-se a probabilidade do direito, verifica-se que os agravantes, enquanto ocuparam a área, cometeram várias irregularidades ambientais, inclusive efetivando plantações em áreas embargadas, o que está gerando aos agravados inúmeras multas e débitos expressivos (tendo sido ajuizada até mesmo Ação Civil Pública), de modo que a permanência deles (agravados) na área é essencial para que possa controlar e regularizar a questão ambiental, até mesmo mediante elaboração de Termo de Ajustamento de Conduta.

E mais, pelo que consta, a liminar
reintegratória
foi cumprida em 30-4-2025, sendo mais prudente que a situação fática assim permaneça, evitando-se sucessivas alterações na posse, o que causaria tumulto.

Com mais razão ainda porque o Juízo a quo, instado a se manifestar sobre o estado atual da posse, principalmente para informar quem a ocupa, esclareceu que, desde 30-4-2025 a área estava na posse dos autores, mas que, em 28-5-2025, os réus a retomaram de forma clandestina, passando a exercê-la indevidamente (Id 294331851 e Id 298131354)
.

Registre-se, ainda, que no Agravo de Instrumento n. 1019759-47.2023.8.11.0000, em que os agravantes pleiteavam a suspensão dos efeitos do contrato, e não obtiveram êxito, consta que “A manutenção do
statu
quo ante é a regra que norteia a atuação do Judiciário em situações similares”,
e também
ficou consignado a ressalva da “hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a urgência não avistada nesta oportunidade”.

E, por fim, não se pode desconsiderar o inadimplemento substancial dos agravantes, o que, somado a todos os fatos descritos, deve ser levado em conta para fins de manutenção do deferimento da liminar em favor dos agravados.
”

Dos trechos acima transcritos, pode-se inferir que o aresto está suficientemente fundamentado, sendo certo que não há necessidade de enfrentamento de todas as teses, artigos e jurisprudência apresentados pelas partes quando decidida a lide por completo, aplicando-se o princípio do livre convencimento motivado.

Os argumentos de que inexistiria degradação ambiental ou de que os embargados teriam descumprido o contrato, além de buscarem rediscutir matéria já apreciada, não configuram erro de fato.

A arguição do direito de colheita de frutos também não comporta acol
himento
, pois o
julgado
considerou prevalente o interesse de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, nos termos do art. 225 da Constituição Federal
.

Apenas para registrar, a contradição somente se configura quando há incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão e sua conclusão, o que não se verifica nestes autos.

Ensina
Fredie
Didier ensina:

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.
(Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora
JusPodivm
, Bahia, 2009, pág. 183).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados:
EDcl
no
REsp.
1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES,
DJe
3.9.2018;
EDcl
no
REsp.
1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.”
(
AgInt
no
AREsp
1564727/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020,
DJe
19/11/2020). (Sem destaque no original).

Posto isso, é evidente a mera insatisfação dos embargantes com o resultado do julgamento, o que não justifica ingressar por esta via processual.

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025